Tribunal: STF
Processo: RE 1504394
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do regimental no tocante à alegada inaplicabilidade do Tema 1042 da repercussão geral, ao caráter infraconstitucional da controvérsia à incidência da Súmula 279 ao caso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    5. Na oportunidade, a partir da compreensão da aplicabilidade da tese do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), restou assentado que o ato administrativo de reclassificação fiscal de mercadoria goza de presunção de legitimidade, cabendo ao importador contestá-lo na via administrativa ou judicial, sem que isso implique automática liberação da mercadoria antes do cumprimento das exigências fiscais. 



    6. Do mesmo modo, afastou-se a alegação de ausência de matéria constitucional ou de reexame de fatos e provas.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.